Tribunal: TJPA
Processo: 0826613-37.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0826613-37.2017.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JOSE CARLOS SANTOS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INCAPAZ. INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO DA EX SEGURADA. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA DO ÓBITO DA SEGURADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de reexame necessário, alterar a sentença monocrática, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia quinze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de concessão de pensão por morte ajuizada por
Jose Carlos Santos Oliveira
em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e Estado do Pará
, tendo o Juízo Monocrático julgado parcialmente procedente a ação, determinando o pagamento do retroativo da pensão por morte desde a data do requerimento administrativo.

Em resumo, na exordial (Num. 16328451), o autor aduz que é filho da ex segurada Maria de Nazaré dos Santos Oliveira, falecida em 14 de junho de 2009. Informa que após o falecimento da mãe, seu pai passou a ser beneficiário da pensão, no entanto este faleceu no dia 06 de janeiro de 2012.

Afirma que embora não estivesse qualificado como dependente da falecida servidora, sempre apresentou quadro de alienação mental, tendo tal condição sido reconhecida pelo laudo pericial 155764-A, da Secretaria de Estado de Administração.

Argui que o IGEPREV não implementou o benefício de pensão por morte requerido por meio dos processos 2016/335966 e 2015/31184, por entender que não estava comprovada a dependência econômica.

Desse modo, requer a concessão da pensão por morte, para que os proventos sejam efetuados retroativamente à data do óbito de seu pai, primeiro dependente da falecida servidora, ocorrido em 06.01.2012.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (id. 16328598), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao requerido que pague os valores retroativos desde a data do requerimento administrativo, em janeiro de 2015. Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146. Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 16422102 – Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer no caso dos autos (id. 17289988), opinando pela reforma da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, no sentido de fixar o pagamento retroativo da pensão, desde o óbito da segurada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do reexame necessário e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Concessão por morte ajuizada por José Carlos Santos Oliveira em face do Igeprev, julgou parcialmente procedente a ação, determinando o pagamento da pensão, desde o requerimento administrativo.

O autor, representado por sua Curadora Especial, ingressou com ação de pensão por morte em face do IGEPREV, em razão do falecimento de sua genitora, ocorrido em 14.06.2009, alegando ser absolutamente incapaz e dependente financeiramente da ex-segurada.

No presente caso, verifica-se que a servidora instituidora do benefício faleceu em 14 de junho de 2009, devendo ser aplicada a lei vigente à data do falecimento do instituidor da pensão, nos termos da Súmula n. 340 do STJ, qual seja a Lei Complementar nº 039/2002, que institui o Regime Previdenciário do Estado.

A legislação previdenciária prevê expressamente os dependentes do trabalhador/segurado, conforme art. 6º da Lei Complementar nº 039/2002,
in verbis
:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de

Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III -
filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados
; (NR LC44/2003)

(...)
negritou-se

Pela leitura do dispositivo acima transcrito, constata-se que o ponto central da demanda gira em torno da data de declaração de invalidez do autor, filho da ex-segurada.

O Inciso III, do art. 6º, da Lei Complementar nº 39/2002, dispõe que os filhos maiores inválidos terão direito ao benefício da pensão por morte desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício.

Ora, pelo disposto na legislação, o apelado deve ser considerado inválido antes do falecimento de sua mãe, instituidora do benefício, isto é, antes de 14.06.2009.

Nesse sentido, o laudo médico pericial n. 155764A expedido pela Secretaria de Estado de Administração/Coordenadoria de Perícia Médica (id. 16328458, pág. 5), atesta que a invalidez do auto é datada desde 01.10.1965, anterior ao óbito da ex-segurada, o que demonstra o direito ao recebimento da pensão pleiteada.

Não obstante, verifica-se que foi nomeada curadora especial ao autor, Sra. Maria do Socorro dos Santos Oliveira, conforme atesta Termo de Curatela Provisória.

Consta também, que o autor não possui nenhum benefício ativo na Previdência Social, seja na condição de titular ou dependente (id. 16328458, pág. 1).

Com relação à dependência econômica, a Lei Federal n. 8.213/91 que disciplina sobre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho maior de
21 anos inválido,
nos termos do 16, I, sendo-lhe devida a pensão por morte, e, ainda, que a sua dependência econômica é presumida,
in verbis
:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;

(...)

§ 4º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada
”

Assim, mesmo que a norma estadual aplicável ao caso em tela estabeleça que a dependência no caso de filho inválido deva ser comprovada, entendo que deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê a dependência presumida.

Isso porque a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecida a dependência econômica presumida do direito de pensão por morte ao apelado, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHA EM RELAÇÃO À MÃE FALECIDA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA
. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. (...)

2. "
O § 4º do art. 16 da Lei n. 8.213⁄91

prescreve uma presunção relativa de dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do mesmo dispositivo
, e, como tal, pode ser suprimida por provas em sentido contrário." (AgInt no PUIL 62⁄RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13⁄12⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017).

3. No caso, o Tribunal de origem considerou que o conjunto probatório não deixou clara a dependência econômica da autora, após o reconhecimento de sua invalidez, em relação à sua mãe falecida, de modo que a revisão do julgado demandaria o reexame de prova, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido
( AgInt no REsp. 1.438.702⁄PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.9.2018).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante

2. Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos,
defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido. ( REsp 1776399/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019).

Destaco julgado deste Tribunal, de minha relatoria, que estabelece a presunção de dependência econômica de filho maior inválido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTUMENTO.
PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SEGURADO.
REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS. NÃO HÁ PERICULUM IN MORA INVERSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 729 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA NAS CAUSAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ACERTO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
In casu, a agravado se enquadra na primeira categoria de dependentes, o qual goza da presunção de dependência econômica, conforme o art. 16, I e § 4º da Lei nº 8.213/1991, na condição de filho inválido, por ser portador de CID F25 esquizofrenia, conforme laudo médico pericial que indica o início da invalidez em 06/02/1994, data anterior ao óbito do segurado, ocorrido em 2013.

II- No caso, ocorreu o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, pois a probabilidade do direito está clara diante da disposição legal do art. 77, § 2º, III da Lei nº 8.213/91[1] e das provas colacionadas nos autos, bem como o risco de dano ou resultado útil do processo, em razão da agravada ter requerido administrativamente a preservação do seu direito, sendo indeferido administrativamente, bem como em razão de ser filha maior inválida e depender economicamente da pensão do genitor.

III- Não há periculum in mora inverso, pois, em se tratando de matéria previdenciária a antecipação da tutela é plenamente possível, eis que a determinação do pagamento antecipado das verbas previdenciárias causaria um prejuízo muito maior ao dependente do que ao Fundo Previdenciário Estadual, pois a pensão por morte possui o objetivo de assegurar a subsistência daquele que a recebe, necessário para garantir sua vida digna.

IV- E firme o entendimento do STJ de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/09, não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor, sendo plenamente possível a antecipação da tutela.

V – Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão proferida. (TJPA. 1251998, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19).

Desse modo, verifica-se que o autor logrou êxito em demonstrar que na data do falecimento de sua genitora já era considerado inválido, motivo pelo qual entendo fazer jus ao recebimento da pensão por morte pleiteada.

Por último, verifico que o juiz de piso determinou o pagamento da pensão desde a data do requerimento administrativo, em janeiro de 2015, porém entendo que a decisão deve ser reformada neste aspecto. Vejamos:

Tendo em vista que, na condição de maior incapaz, a pensão é devida desde a data do óbito do segurado, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. FILHA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO, DESDE A DATA DO ÓBITO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. O termo inicial para a concessão do benefício por morte de ex-Combatente é a data do requerimento administrativo ou, na sua falta, do pleito judicial ou da habilitação nos autos do processo. 2.
Contudo, em relação ao absolutamente incapaz, este Tribunal Superior orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra incapazes, resultando na conclusão de que são devidas as parcelas a partir da data do falecimento do instituidor da pensão, independentemente do momento em que formulado o requerimento administrativo ou de quando ocorreu a citação judicial válida
(AgRg no REsp. 1.372.026/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2014). 3. Agravo Interno da UNIÃO desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1485140 PE 2014/0252869-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. FILHA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO, DESDE A DATA DO ÓBITO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. O termo inicial para a concessão do benefício por morte de ex-Combatente é a data do requerimento administrativo ou, na sua falta, do pleito judicial ou da habilitação nos autos do processo.

2.
Contudo, em relação ao absolutamente incapaz, este Tribunal Superior orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra incapazes, resultando na conclusão de que são devidas as parcelas a partir da data do falecimento do instituidor da pensão, independentemente do momento em que formulado o requerimento administrativo ou de quando ocorreu a citação judicial válida
(AgRg no REsp. 1.372.026/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2014).

3. Agravo Interno da UNIÃO desprovido.

(AgInt no REsp 1485140/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. FILHO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO GENITOR
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À RELATIVIZAÇÃO DA INCAPACIDADE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO DO GENITOR. 1.
Em se tratando de menor absolutamente incapaz à época do falecimento do pai, milita em seu favor cláusula impeditiva da prescrição (art. 198, I, do CC).
2. Nesse contexto, correta se revela a exegese de que será concedida a pensão por morte, retroativamente à data do óbito do instituidor do benefício, independentemente de o requerimento do benefício ter sido realizado após os trinta dias seguintes à data do falecimento de seu genitor. Precedente: (REsp 1.405.909/AL, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 09/09/2014). 3. Conforme destacado na decisão agravada, "contra o menor não corre a prescrição, por isso que o termo a quo das prestações deve, nesses casos, coincidir com a data da morte do segurado". 4.Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1572391 SP 2015/0299027-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

Assim, entendo que a decisão deve ser reformada, para que seja deferido o pedido a partir da data do óbito da ex-segurada (14.06.2009).

Ante o exposto, em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença para determinar que o pagamento da pensão seja realizada a partir do óbito da ex-segurada, ocorrido em 16.06.2009.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora - Relatora

Belém, 27/05/2024